Tribunal: STF
Processo: HC 260034
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Sérgio Lima dos Anjos Virtuoso em favor de Gabriel Carvalho contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC 215.770/SC, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO NÃO PROVIDO”. (eDOC 5)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi preso em flagrante pela prática do crime do art. 302, § 1º, III, do Código Penal e posto em liberdade, porém após onze dias teve solicitada e deferida sua prisão preventiva.



    Afirma que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem que tenha apresentado qualquer indício de que abusaria de sua liberdade. (p. 4)



    Alega que “o Paciente foi preso no município de Três Barras/SC, o mesmo local dos fatos, o que revela que o Paciente não tinha, em nenhum momento, a intenção de fugir”. (p. 7)



    Declara que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita. (p. 7)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, sob medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do ato coator (eDOC 5):



    “Consulta ao portal do Judiciário (www.jus.br) revela que está em andamento ação penal por homicídio doloso, mas sem visibilidade do teor da denúncia.



    De acordo com a decisão do juiz de primeiro grau que decretou a prisão preventiva, o paciente teria atropelado duas mulheres, uma das quais faleceu (Marli), e a outra sofreu lesões corporais leves (Mirela). Quando da prisão em flagrante, trabalhava-se com a hipótese que o crime fosse culposo, e, portanto, foi concedida liberdade provisória na audiência de custódia. Contudo, no curso das investigações, sobrevieram informações novas, de que os atropelamentos teriam sido deliberados, já que, após atropelar Mirela, o paciente teria voltado com seu carro e tentado atropelar Jackson, o qual prestava socorro a Mirela”. (p. 3)



    “Portanto, diferentemente do que sustenta o recorrente, houve importante modificação de cunho factual, quanto à gravidade concreta dos eventos, entre o momento da audiência de custódia e a data da decretação da prisão preventiva”. (p. 7)



    Convém relatar o testemunho de Jackson, reproduzido no decreto prisional:



    “A vítima Jackson de Soares relatou o seguinte:



    'Que o depoente estava dentro de casa quando ouviu o barulho de uma batida; que o depoente saiu pensando que alguém teria batido em sua caminhonete; que viu que havia uma pessoa caída na esquina; que o depoente foi correndo para socorrer a pessoa; que se tratava da Mirella; que o depoente foi pegar seu celular; que, quando o depoente voltou para voltar a prestar socorro, o carro voltou, que foi de novo contra o muro, que o depoente, que estava para o lado da via, teve que pular para o canto do meio fio, na extrema direita, senão poderia ter sido atingido; que o depoente não viu a colisão; que viu as duas últimas vezes; que o depoente acredita que o condutor viu o depoente, porque ele veio na contramão com o carro; que o depoente conhece a pessoa que estava dirigindo o veículo, que é o Gabriel Carvalho; que o depoente já o conhece; que ele estava em um Kadette verde; que o depoente já havia visto Gabriel com esse veículo outras vezes; que o veículo é do Gabriel; que o depoente não tinha pendência com Gabriel; que sempre tiveram uma relação de amizade; que o depoente viu o Gabriel passar uma segunda vez; que na primeira vez quando ele colidiu de frente com a Mirela, ele fez a volta, voltou; que quando ele viu que o depoente estava indo e o depoente pulou para o lado, não demorou muito e ele passou pela terceira vez pela via; que estavam no local ainda, esperando a polícia militar e os bombeiros; que ele passou pela terceira vez, até que um vizinho arremessou um pedaço de pau ou de muro no carro, para tentar fazê-lo parar e ele não parou; que quando ele passou pela terceira vez, estava com o Kadette; que, aparentemente, ele estava dirigindo normal; que ele não proferiu nenhuma palavra para ninguém; que o veículo tinha uma pequena alteração na aceleração; que ele foi para cima do depoente acelerando; que na terceira vez que ele passou, o depoente pode afirmar que visualizou o Gabriel; que o depoente não pode afirmar se Gabriel sorria, porque não teve essa percepção [...] que quando o depoente chegou ao local do acidente da Marli, Gabriel já estava no local, que estava bem em frente à intendência, que ele estava fora do veículo [...] que ele estava normal”. (p. 6 - grifos originais) 



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi para avaliar a gravidade concreta do delito, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Vejam-se os recentes julgados: HC 242.038 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.7.2024 e HC 231.709 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024, e no HC 250.391 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.2.2025, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HOMICÍDIO. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E RISCO PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”.



    Por não se revelarem aptas a impedir a reiteração delitiva, não cabe adotar medidas cautelares diversas em lugar da prisão preventiva.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente